Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1004081-73.2017.8.11.0041
Recorrente: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO e ANDREA BOSCOLO CAMARGO
Recorrida: GERALDO RODRIGUES FERREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO e ANDREA BOSCOLO CAMARGO (id 57792966) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46183971):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VENDA REALIZADA SEM INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR – PRAZO DE EXCLUSIVIDADE NÃO EXAURIDO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 726 DO CÓDIGO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Alienado o imóvel em período de vigência de contrato de corretagem com cláusula de exclusividade, mesmo não comprovando a participação do corretor, é devido o pagamento do valor da comissão. Não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais quando não caracterizado qualquer ilicitude praticada pela parte.” (TJMT, RAC 1004081-73.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 47229977 foram rejeitados, conforme acórdão id 51481457.
Foram apresentados novos aclaratórios no id 52858488, que também restaram rejeitados, conforme id 54847471.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil, uma vez que ninguém pode pleitear direito alheio.
Em resumo da demanda, assevera a parte Recorrente que:
“(...)o Recorrido não era o único corretor figurando no sobredito contrato. Tal como restou estabelecido na cláusula 2a, parágrafo 2o do referido instrumento, a comissão deveria ser paga não só ao corretor Recorrido, mas também à Mario Aparecido Esteves Fernandes e Vognei Rocha da Costa, todos corretores e parceiros na negociação.
Tendo em vista o insucesso da Compra e Venda intermediada pelos corretores, Mario Aparecido Esteves Fernandes e Vognei Rocha da Costa renunciaram aos seus honorários de corretagem, vide instrumento partícula anexado ao ID 8685406.
Contudo, em que pese a renúncia dos outros dois corretores devido ao insucesso da compra e venda, o Recorrido escolheu se aventurar com a Ação de Cobrança, vindicando a integralidade dos honorários de corretagem para si.
Ao analisar o feito em comento, a MM. Juíza de Piso achou por bem conceder ao Recorrido a integralidade dos honorários de corretagem no importe de R$70.000,00 (setenta mil reais), bem como, ainda, condenou os Recorrentes ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), pelos supostos danos morais experimentados.
Da sobredita sentença os Recorrentes prontamente aviaram Recurso de Apelação, alegando a inexistência de dano moral e sobretudo a limitação da condenação ao pagamento de honorários de corretagem à 1/3 (um terço) da quantia cobrada, notadamente porque ninguém está autorizado a pleitear direito alheio em nome próprio.
Todavia, o Tribunal ad quem decotou da condenação apenas os danos morais, mantendo incólume a favor do Recorrido a integralidade dos honorários de corretagem, em flagrante ofensa ao artigo 18 do Código de Processo Civil.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso em tela, é totalmente contraproducente permitir que o Recorrido prossiga com a cobrança de valores do qual não lhe pertence. Ademais, sujeitar os Recorrentes ao pagamentos da integralidade dos honorários de corretagem certamente impingirá dano grave e de difícil reparação.
De outro lado, inexiste o periculum in mora inverso, pois a espera do desfecho deste Apelo Especial não sujeita nenhum dano grave ou de difícil reparação ao Recorrido, sobretudo porque os valores são corrigidos por correção monetária e juros.
Em suma, o mais prudente no caso em tela é conferir efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, sobretudo considerando a probabilidade de seu provimento, dado que interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da CF, por flagrante contrariedade a lei federal.
Portanto, diante do exposto, resta mais do que demonstrado os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial, quais sejam: a) probabilidade de provimento do Recurso Especial e b) existência de risco de dano grave ou de difícil reparação no caso de se esperar o provimento final.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57938457 e 57946459.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há a possibilidade de prosseguimento da execução provisória, causando dano irreparável aos Recorrentes.
Mas não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório da execução tenha sido proposta pela parte Recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a existência de execução provisória, por si só, não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, o que impede a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi